Tribunal: TJMT
Processo: 1019346-34.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019346-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Promessa de Compra e Venda, Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), LEONARDO HORTOLAN PAVLAK - CPF: 093.054.474-90 (AGRAVANTE), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), T. F. TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 32.822.919/0001-57 (AGRAVADO), ALEXIA GOMES DA SILVA - CPF: 004.649.911-37 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONVERVERTIDA EM AÇÃO MONÍTÓRIA ANTE A AUSENCIA DE ASSINATURA NO CONTRATO QUE EMBASA A EXECUÇÃO – DECISÃO REFORMADA – O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TEM CONSIDERADO VÁLIDO OS CONTRATOS ELETRÔNICOS E DISPENSANDO A ASSINATURA DAS TESTEMUNHAS – LEI 14.620/2023 ALTERA O ARTIGO 784, CPC, INSERINDO O PARGRAFO 4º - EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE - TUTELA CAUTELA DE ARRESTO – INDEFERIDA – RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já vem considerando como título executivo válido os contratos eletrônicos com assinatura digital e ausentes as testemunhas

“
Superior possui jurisprudência no sentido de que, diante da nova realidade comercial, em que se verifica elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura (REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 7/6/2018). 2. Havendo pactuação por meio de assinatura digital em contrato eletrônico, certificado por terceiro desinteressado (autoridade certificadora), é possível reconhecer a executividade do contrato. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.978.859/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)”

A necessidade do arresto cautelar deve ser bem fundamentada pelo exequente, devendo demonstrar a urgência e a probabilidade de que o devedor possa casar danos irreparáveis ante da finalização da execução, o que, o que não restou demonstrado pelo Agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO HORTOLAN PAVLAK em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos nº 1005135-76.2023.8.11.0037 – Execução por Quantia Certa – proposta em face de T.F TRANSPORTES LTDA – indeferiu o pleito por entender que estão ausentes os requisitos previsto no artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil, convertendo a ação em Ação Monitória, e também, indeferiu a concessão da liminar pleiteada, ante a ausência de comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a ação de origem foi proposta ante o inadimplemento da obrigação de pagamento firmado no Instrumento Particular de Compra e Venda de Maquinário (Id nº 119702376), eis que não adimpliram com o pagamento da segunda parcela, descrito na Cláusula Segunda, alínea “b”, cujo valor da causa atualizado até a data de 30/06/2023, perfazia o montante de R$ 243.427,24 (duzentos e quarenta e três mil e quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos).

Que postulou pelo recebimento e deferimento da Ação de Execução de Título Extrajudicial, bem como pelo deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar para que se procedesse o arresto online de ativos financeiros, no valor de R$ 53.427,24 (cinquenta e três mil e quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos), com o intuito de assegurar o Agravante um direito de ordem pecuniária, considerando e deduzindo o valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) depositado em juízo nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, nº 1003855-70.2023.8.11.0037, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste - MT.

No entanto, que o juízo “a quo” indeferiu o pleito por entender que estão ausentes os requisitos previsto no artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil, convertendo a ação em Ação Monitória, ante a ausência de assinatura de duas testemunhas em contrato eletrônico assinado digitalmente e também, indeferiu a concessão da liminar pleiteada, ante a ausência de comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Afirma que fato Instrumento Particular não possui assinatura de duas testemunhas, no entanto, que diante da nova realidade comercial, em que se verifica elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura.

Destaca a inclusão do paragrafo 4º ao artigo 784 do CPC, pela Lei

14.620/2023.

Ainda, que tanto Superior Tribunal de Justiça com o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já reconheceram a forma executiva dos contratos assinados eletronicamente, ainda que ausente a assinatura de duas testemunhas, haja vista que a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento.

Desta feita, que a certeza sobre a liquidez do título em questão é incontestável, pois seu valor é determinado, a existência do título também se confirma pela autenticidade do documento e pela regularidade formal quanto à sua formação, e foi instruída com os documentos previstos no artigo 798 do Código de Processo Civil.

Quanto à ausência da assinatura do credor, é mera irregularidade que não compromete a validade do negócio jurídico, visto que o próprio Exequente é o portador do título.

Discorre sobre a tutela recursal.

Requer seja deferido à tutela de urgência, para que se proceda ao arresto online de ativos financeiros, no valor de R$ 53.427,24 (cinquenta e três mil e quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos), conforme autoriza o artigo 301, do Código de Processo Civil, considerando e deduzindo o valor de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais) depositado em juízo nos autos da Ação de Consignação em Pagamento, nº 1003855-70.2023.8.11.0037.

Prequestiona o artigo 34 da Lei nº 14620/2023, o artigo 300 e 799 inciso VIII do Código de Processo Civil..

Requer seja o presente recurso recebido e processado na forma de Agravo de Instrumento, conhecendo-o de imediato, deferindo a antecipação da tutela recursal (artigo 1019, inciso I, Código de Processo Civil), para o arresto dos bens, preferencialmente os valores que eventualmente existam nas contas bancárias em nome da Agravada, nos exatos termos disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Seja recebido e processado o presente recurso, nos termos do artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil, para dar TOTAL PROVIMENTO AO RECURSO confirmando a tutela de urgência concedida, e reformando a decisão a quo para que prossiga no procedimento executivo;

Requer que seja reformada a decisão que converteu a Ação de Execução em Ação monitória, com o prosseguimento da execução nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 34 da Lei 14.620/2023.

A intimação do Agravado no endereço na Rua Rio de Janeiro, nº 3.841, Quadra 003, Lote 005, Sala 02, Bairro / Distrito Chácaras Fontana, em Primavera do Leste/MT, CEP: 78.850-000, uma vez que o mesmo ainda não possui advogado constituído nos autos, querendo, responder em 15 (quinze) dias, nos exatos termos do artigo 1.019, inciso II do Código de Processo Civil;

Igualmente requer a título de prequestionamento, que este E. Tribunal manifeste-se expressamente no sentido de reconhecer que a decisão objurgada violou expressamente o artigo 34 da Lei nº 14620/2023, o artigo 300 e 799 inciso VIII do Código de Processo Civil.

Por oportuno, requer que as intimações e notificações sejam feitas exclusivamente em nome da Advogada Dra. SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - OAB/MT n°. 7.366, sob pena de nulidade, nos termos do artigo 272, § 2º do Código de Processo Civil.

A liminar foi indeferida (id.n.º 179919656).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO HORTOLAN PAVLAK em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos nº 1005135-76.2023.8.11.0037 – Execução por Quantia Certa – proposta em face de T.F TRANSPORTES LTDA – indeferiu o pleito por entender que estão ausentes os requisitos previsto no artigo 784, inciso III do Código de Processo Civil, convertendo a ação em Ação Monitória, e também, indeferiu a concessão da liminar pleiteada, ante a ausência de comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pretende o Agravante que seja reformada a decisão que converteu a Ação de Execução em Ação monitória, com o prosseguimento da execução nos termos do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil e artigo 34 da Lei 14.620/2023.

O juízo “a quo” assim decidiu:

“No que tange especificamente aos títulos executivo decorrente de documento particular, salvo as hipóteses previstas em lei, exige o normativo processual que o instrumento contenha a assinatura do devedor e de duas testemunhas (CPC, art. 784, III), já tendo o Superior Tribunal de Justiça reconhecido que, na sua ausência, não há que se falar em executividade do título, motivo pelo qual deixo de receber a ação executiva.

Havendo prova escrita sem eficácia de título executivo, defiro a expedição de mandado de pagamento, concedendo ao réu prazo de 15 (quinze) dias para o cumprimento e o pagamento de honorários advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa (CPC, art.701,
caput
) ciente de que, se cumprir o mandado no prazo, estará isento do pagamento das custas processuais (CPC, art.701, §1º).

Constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não realizado o pagamento e não apresentados os embargos previstos no artigo 702, observando-se, no couber, as regras para o cumprimento da sentença (CPC, art.701, §2º).

Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo de 15 (quinze) dias, embargos à ação monitória (CPC, art.702,
caput
).”

Pois bem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já vem considerando como título executivo válido os contratos eletrônicos com assinatura digital e ausentes as testemunhas.

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES.

1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudicial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas.

2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior.

3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual.

4. Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. 5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados.

6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos.

7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MÚTUO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. FORÇA EXECUTIVA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que, diante da nova realidade comercial, em que se verifica elevado grau de relações virtuais, é possível reconhecer a força executiva de contratos assinados eletronicamente, porquanto a assinatura eletrônica atesta a autenticidade do documento, certificando que o contrato foi efetivamente assinado pelo usuário daquela assinatura ( REsp 1.495.920/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe 7/6/2018). 2. Havendo pactuação por meio de assinatura digital em contrato eletrônico, certificado por terceiro desinteressado (autoridade certificadora), é possível reconhecer a executividade do contrato. 3. Agravo interno desprovido. ( AgInt no REsp n. 1.978.859/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022.)

No mesmo sentido a jurisprudência de outros Tribunais:

O contrato eletrônico certificado por meio de assinatura digital verificada por autoridade certificadora legalmente constituída possui força de título executivo extrajudicial, independentemente da assinatura de duas testemunhas, uma vez que a certificação digital garante a autenticidade e a validade do documento.
O Juízo de primeiro grau, nos autos de ação de execução por quantia certa, extinguiu o processo sem resolução de mérito sob o fundamento de que os contratos de mútuo celebrados por meio da internet não possuem força executiva. Em sede de apelação, o Colegiado consignou que a exigência de assinatura de duas testemunhas em documento particular como requisito extrínseco à formação do título executivo (artigo 784, III, do Código de Processo Civil) tem por objetivo aferir a existência e a validade do negócio jurídico. Assim, se o documento se fundar em obrigação líquida, certa e exigível e a autenticidade e higidez puderem ser demonstradas por meios diversos do testemunhal, excepcionalmente poderá ser considerado título apto a embasar pretensão executiva. Na hipótese, os Desembargadores entenderam que a assinatura digital confere autenticidade e integridade ao contrato eletrônico de mútuo firmado pelas partes, uma vez que é chancelada por autoridade certificadora legalmente constituída. Segundo os Julgadores, a anuência eletrônica do contratante devidamente certificada equipara-se à assinatura de próprio punho como prova de autoria de um documento. Nesse sentido, a Turma reconheceu que os documentos particulares objetos do processo executivo, embora não contenham a assinatura de duas testemunhas, podem constituir títulos executivos extrajudiciais, motivo pelo qual foi cassada a sentença e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento da execução.
Acórdão 1248057
, 07107693320198070020, Relator Des. ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJe: 20/5/2020.

E recentemente acerca de testemunhas no contrato eletrônico, foi promulgada a Lei 14.620/2023 que traz disposições sobre o tema, bem como alterou o art. 784 do CPC, incluindo nele o parágrafo 4º que assim dispõe:

“§ 4º
Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. (Incluído pela Lei nº 14.620, de 2023)’’

Assim, considerando que a assinatura foi realizada por meio de provedor vastamente utilizado, qual seja, “adobe pdf”, é de ser considerado o documento apresentado como título que ostenta os requisitos imprescindíveis à configuração de título executivo, quais seja, certeza, liquidez e exigibilidade, necessários para ação executiva.

Requer ainda, o deferimento de tutela antecipada referente ao pedido de
arresto online de ativos financeiros, no valor de R$ 53.427,24 (cinquenta e três mil e quatrocentos e vinte e sete reais e vinte e quatro centavos), conforme autoriza o artigo 301, do Código de Processo Civil.

A necessidade do arresto cautelar deve ser bem fundamentada pelo exequente, devendo demonstrar a urgência e a probabilidade de que o devedor possa casar danos irreparáveis ante da finalização da execução, o que, o que não restou demonstrado pelo Agravante.

Isto posto, ausente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, não se vislumbra os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada.

Assim, indefiro a tutela de urgência de natureza cautelar, para

mantendo-se a decisão do juízo “a quo”.

Isto posto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para declarar o contrato eletrônico, assinado eletronicamente como título executivo valido a embasar ação executiva, posto que de acordo com que estabelece o art. 784, III, §4º, CPC. INDEFIRO a tutela de urgência de natureza cautelar, mantendo a decisão do juízo “ a quo”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024